Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. GRADAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. RESP 1.850.512/SP, TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inserção na plataforma virtual “Serasa Limpa Nome” de dados referentes ao débito colocado para negociação não implica na inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação em plataformas de negociação de débito não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, como ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
3. Em razão da gradação prevista no art. 85, §2o, do CPC, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa que não é muito baixo, na forma da lei e do precedente, Recurso Especial Repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), paradigma jurisprudencial de caráter vinculante (art. 927, do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.